Tribunal: STF
Processo: RE 1450125
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul, assim fundamentado, na parte que interessa:



    Cuida-se de recurso interposto pela autora contra sentença em que julgado improcedente o pedido de concessão de benefício de pensão por morte no percentual de 100% daquilo que recebia o de cujus na época do falecimento, com base no art. 23, § 2º, inciso I, da EC 103/2019.



    Sustenta que apresenta delicado quadro de saúde, motivo pelo qual se enquadraria na categoria de dependente inválido, fazendo jus ao percentual de 100% da aposentadoria recebida pelo segurado falecido.



    Não lhe assiste razão, devendo a sentença ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001.



    [...]



    Dito isso, importa referir que a condição de pessoa idosa da autora (87 anos de idade), ainda que acrescida de moléstias inerentes à sua faixa etária, mesmo senilidade (evento 33 - LAUDOPERIC1), não a enquadra na hipótese de dependente inválida ou com deficiência intelectual, mental ou grave, que justifique a revisão da RMI da pensão recebida.



    Nesse sentido, ainda que fosse considerada incapaz, o expert apontou que somente a partir de 19/08/2021, data posterior ao óbito do marido, ocorrido em 10/05/2021 (evento 1 - CERTOBT8), passou a não ter mais condições de autocuidados, mesmo que lúcida.



    Ademais, o próprio conceito de deficiência se refere à pessoa com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.



    No caso, se tratando de pensionista idoso, com mais de 80 anos de idade, sequer se espera que tenha participação plena e efetiva na sociedade, especialmente no que se refere à atividade profissional em igualdade de condições aos demais.



    As restrições geradas pelo envelhecimento biológico - acontecimentos naturais e fisiologicamente esperados, não podem ser consideradas como invalidez para fins de concessão de benefício por incapacidade ou concessão, no caso específico, de pensão por morte em percentual de 100% daquilo que recebia o de cujus na época do falecimento.



    Logo, não havendo incapacidade permanente/invalidez atrelada à doença ou lesão, mas a um processo natural de envelhecimento e desgaste do corpo humano, conforme já fundamentado na sentença pelo juízo a quo, não merece guarida a inconformidade manejada pela autora.



    [...]



    Por fim, embora a demandante necessite acompanhamento por parte de familiares ou cuidadores em vista da idade avançada, não me parece esta causa incluída na intenção do legislador constituinte, ao estabelecer a pensão por morte ao dependente inválido no percentual de 100% da aposentadoria recebida pelo segurado.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, LIV, LV, e 37, caput, da CF, bem como ao art. 23, § 2º, da EC 103/2019. Sustenta, em síntese, que “a autora possui direito à integralidade do benefício de pensão por morte, isto é, 100% daquilo que recebia o de cujus na data do óbito a título de aposentadoria. Uma vez que na data do óbito a demandante detinha condição de inválida e/ou deficiente mental, intelectual e/ou grave”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece provimento. Isso porque a parte recorrente não apresentou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). 



    5. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    6. Quanto à alegação de violação ao devido processo legal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    7. Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.368.806-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Plenário)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.350.728-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator